Tribunal: TJMT
Processo: 1059446-10.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059446-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELAINE APARECIDA NUNES CASTRO - CPF: 654.186.891-34 (APELANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
PRESCRIÇÃO – AFASTADA –
INDENIZAÇÃO – DEVIDA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08 (Lei 11.945/09
) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG).

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELAINE APARECIDA NUNES CASTRO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, acolheu prescrição, julgou-a improcedente, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art
. 82, §2º e art. 85, § 2º, ambos do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (Num. 176033214).

A autora apelante alega inocorrência de prescrição ao direito de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Aduz que a ciência inequívoca da invalidez só ocorreu através da perícia médica judicial.

Requer a reforma do
decisum
para afastar prescrição e a condenação da seguradora requerida ao pagamento da indenização correspondente ao percentual de incapacidade permanente reconhecido por perito judicial, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Contrarrazões (Num. 176033227).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ELAINE APARECIDA NUNES CASTRO, autora, ora apelante, não se conforma com o decisum
.
Alega que o juízo
a quo
se equivocou ao acolher preliminar de prescrição do seu direito de indenização do seguro obrigatório DPVAT, pois a ciência inequívoca da invalidez só ocorreu através da perícia médica judicial.

Ressai dos autos que a autora, ora apelante, só teve ciência inequívoca de sua invalidez permanente em 30/09/2022 (Num. 176033201) através do Laudo Pericial Judicial quando submetida à avaliação. A ação foi proposta em 29/12/2022 (Num. 176032772), portanto, o lapso temporal, para efeito de prescrição, não extrapola o limite legal imposto pelo art. 206 § 3º, IX, do CC.

O entendimento do c. STJ é de que as lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG). Afasto, portanto, a prescrição.

A autora, ora apelante, busca a condenação da seguradora requerida ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente à indenização correspondente ao percentual de incapacidade permanente reconhecido por perito judicial (Num. 176033201– pág. 02).

Aos autos, acostados, Boletim de Ocorrência, que registra o acidente de trânsito
(Num. 176032777); Relatório de Ocorrência, que
informa o trauma em membro inferior esquerdo da autora em consequência do sinistro noticiado
(Num. 176032778; Num. 176032779) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação, que atesta lesão de perna esquerda, concluindo
pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado

(Num. 176033200 – pág. 01)
.

Ora, o nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação
,
subscritado pelos médicos Drs. Manoel Elias Rezende (CRM/MT 1158) e Roberto Azevedo (CRM/MT 1958), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora, ora apelante, causou trauma em membro inferior esquerdo, quantificado em 25% (vinte e cinco por cento), dano que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num.
176033200
– pág. 02).

Este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

As lesões noticiadas, na verdade, se originaram de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, bem como os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Destarte, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
o percentual de 70% (setenta por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

O processo se encontra pronto para julgamento. Afastada
a prescrição da pretensão autoral, impõe-se efetuar de logo o julgamento do mérito da ação indenizatória, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, aplicando-se a teoria da causa madura,
porque o feito versa sobre questão exclusivamente de direito e os documentos que a instruem autorizam sua imediata decisão, conforme já decidiu o c. STJ (STJ REsp 719462/SP).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Afasto a prescrição. Condeno a seguradora requerida ao pagamento de verba indenizatória DPVAT no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação,
conforme
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que determinou a sua incidência a partir da citação válida
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR
e Súmula 426/STJ), correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso,
a teor da
Súmula 43 do c. STJ, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), nos termos do art
. 85, § 8º, do CPC.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 10% (dez por cento), totalizado
quantum
sucumbencial em R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023